Tribunal: STF
Processo: Rcl 45646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. RESTRIÇÃO DE ACESSO A DETERMINADAS PEÇAS. SIGILO INOPONÍVEL AO ADVOGADO DO INVESTIGADO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hamilton Donizeti Ramos Fernandez e Gabriel Audácio Ramos Fernandez, advogados, contra ato do juízo da Terceira Vara do Trabalho de Bauru/SP pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    2. Os reclamantes informam que “trata-se de reclamação aviada em face de decisão judicial proferida pelo Reclamado nos autos do mandado de segurança nº 0010415-26.2020.5.15.0090 em trâmite pela 3ª Vara do Trabalho de Bauru/SP.
    O writ de origem foi impetrado em face de ato ilegal praticado por Procuradora do Ministério Público do Trabalho que indeferiu o acesso dos Reclamantes (advogados regularmente constituídos) à integralidade dos autos de Inquérito Civil instaurado para a apuração de suposto de constrangimento dos empregados para desfiliação de entidade sindical (ilícito civil e criminal) em face do cliente dos Reclamantes.
    Além de negar acesso dos Reclamantes à integralidade dos autos do Inquérito Civil, a Procuradora do MPT ainda determinou que o cliente dos Reclamantes se manifestasse sobre o teor do fato investigado (coação para desfiliação). Noutras palavras, sem ter acesso ao teor da acusação feita e eventuais provas já colhidas, os Representantes deveriam se manifestar em nome do cliente sobre fato tido por criminoso (abrindo o contraditório no procedimento)”.
    Alegam que “não se trata de um inquérito civil pura e simplesmente, mas de procedimento investigatório conduzido pelo MPT, que apura a (in)ocorrência de ato ilícito civil e criminal. Não se olvida que o MPT não tenha competência para propor Ação Penal, mas, se no procedimento investigatório civil que conduz vislumbrar fatos ou indícios de fatos criminosos, notadamente aqueles do art. 199 do Código Penal, a Autoridade tem o dever de ofício de representar ao Ministério Público Federal para as providências cabíveis, nos termos do art. 66, I6, da Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais)”.
    Argumentam que “o fato de o contraditório ser diferido nos procedimentos investigatórios não obsta o pleno exercício do direito de defesa, ou seja, não impede que o investigado se prepare para a investigação e eventuais medidas processuais dela decorrentes. Veja-se que da perspectiva do investigado, ciente dos rumos que em que caminha o procedimento investigatório e de quais e tais provas detém a autoridade, há todo interesse do mundo em colaborar com a investigação afim de provar a sua inocência. Mas, para isso, é necessário acesso irrestrito ao procedimento investigatório”.
    Afirmam que, “considerando a influência do inquérito civil em eventual apuração criminal, ou mesmo ação penal, aliada a garantia da ampla defesa do art. 5º, LV8, da CF, e o contraditório instaurado pelo próprio MPT, defende-se que é o caso de se ter por violada a súmula vinculante nº 14 e cabível, por consequência, a reclamação proposta”.
    Asseveram ser “dever do Advogado diligenciar todas as provas sobre os fatos discutidos para a formação da melhor defesa cabível. Cercear este direito é esvaziar o direito de defesa e fulminar o due process of law”.
    Mencionam que “a negativa de vistas da integralidade do inquérito civil, sob o pretexto de evitar prejuízos aos trabalhadores, não se coaduna com o texto da súmula vinculante nº 14.
    A denúncia de constrangimento ilegal a desfiliação de sindicato, contendo os nomes dos trabalhadores que supostamente foram coagidos, já foi apresentada. É elemento indiciário que já consta documentalmente dos autos investigatórios e em nada interfere em eventuais diligências em andamento. Aliás, tanto nas manifestações do MPT quanto na sentença que denegou a segurança, não há referência há uma única diligência (ainda que abstratamente) em curso que poderia se frustrar com o acesso dos Reclamantes ao Inquérito Civil”.
    Estes os pedidos e requerimentos (fl. 11, e-doc. 1):
    “a) Em sede de pedido liminar: Deferir vistas integrais aos Reclamantes dos autos do Inquérito civil de nº 002900.2020;
    b) No mérito: Confirmar a liminar outrora deferida, deferindo vistas integrais aos Reclamantes dos autos do Inquérito civil de nº 002900.2020, bem como cassando a sentença proferida pelo Reclamado nos autos do mandado de segurança nº 0010415-26.2020.5.15.0090, por violação da súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal”. 
    3. Os autos foram encaminhados à Vice-Presidência no recesso judiciário, tendo a Ministra Rosa Weber se manifestado pela não incidência do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 19.2.2021, foram requisitadas informações ao ao juízo da Terceira Vara do Trabalho de Bauru/SP (e-doc. 16).
    Em 26.2.2021, as informações foram prestadas pela autoridade reclamada, nos seguintes termos: 
    “(...) Antes de descrever os atos processuais no Mandado de Segurança, necessário verificar as ocorrências Junto ao Ministério Público do Trabalho, que motivou a impetração da medida.
    O início do procedimento junto ao Ministério Público do Trabalho, que deu origem ao mandado de segurança, foi com uma noticia de fato sobre a imputação de prática de atos antissindicais e coação de empregados para se desfiliarem da entidade sindical.
    A notícia de fato recebeu no Ministério Público o número 120.2020.15.001/6-31.
    Relevante transcrever a referida notícia de fato, pois foi a peça inicial que deu origem a alegada violação ao direito de acesso aos documentos motivando a impetração do mandado de segurança :
    “Trata-se de Notícia de Fato autuada a partir de denúncia cadastrada digitalmente no sistema eletrônico da PRT da 15ª Região, pelo Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos, em desfavor INÁCIO YOSHIHARU SHIDA (Granja Shida – Secção Saúde, sob a imputação de prática de atos antissindicais, consistente na coação de empregados para se desfilarem da entidade sindical profissional.
    Dentre os documentos que instruíram a NF se encontra petição no âmbito da restou relatado, a par de outras coisas, que mantém número elevado de empregados associados em sua base territorial, contudo, desde setembro de 2019, tem recebido elevado de pedidos de desfiliação de empregados da noticiada, em decorrência da pressão exercida pelo empregador como provável retaliação pela denúncia de assédio sexual apresentada pela entidade sindical. Ao final da petição requer a remessa do expediente para o Ministério Público Federal para a apuração de eventual conduta criminosa.
    Pois bem, inicialmente, indefiro o requerimento de remessa de cópia do expediente ao MPF, porquanto o próprio ente sindical denunciante pode adotar aquela providência.
    Por seu turno, a análise dos expedientes anexados aos autos revelou que foram cinco os empregados que subscreveram requerimento de desfiliação, todos com data anteriores (04 e 10.09.2019) a formalização do Termo de Ajuste de Conduta juntado, que foi formalizado em 27.09.2019.
    Assim, para obter informações complementares e adotar as medidas que o caso possa exigir, determino:
    a) a notificação do noticiado para querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, manifestação sobre o fato lhe imputado, solicitando, ainda, a remessa, no mesmo prazo, de relação nominal, na forma da planilha abaixo, de todos os empregados, especificando, além do nome, a data de admissão, a função desempenhada, a condição de filiado ou não, e a data da desfiliação, se for o caso.
    b) adequação da autuação para fazer constar o nome correto do noticiado: INÁCIO YOSHIHARU SHIDA UNIA-O I (Granja Shida Secção Saúde), bem como a sua inscrição no CEI 210580047784 (doc. 000964.2020. Voltem-me conclusos com a resposta ou no transcurso in albis do prazo concedido para tanto”.
    Os impetrantes manifestaram-se nos autos da Notícia de Fato, procedimento em trâmite no Ministério Público do Trabalho, requerendo juntada de procuração e acesso aos autos, o que foi autorizado.
    Portanto, o acesso aos autos e documentos foi autorizado pelo Ministério Público do Trabalho.
    Após, concedido acesso aos documentos, apontou que havia sigilo em dois deles.
    No próprio procedimento o Ministério Público do Trabalho informou que o noticiado tinha conhecimento do teor de todos os documentos anexados aos autos, sob sigilo.
    Veja-se o que apontou o Ministério Público :
    “Com efeito, foi relacionado à fl. 1 da petição a existência de 8 documentos anexados à Notícia de Fato, dentre os quais, cinco estão identificados na própria petição, a saber: os documentos enumerados como 2, 3 e 4 tratam-se, respectivamente, do instrumento de procuração outorgado pela entidade sindical ao advogado, do estatuto social do Sindicato e ata de posse da atual diretoria e o documento 8 se refere a desfiliações.
    De outra banda, estão sem identificação aos expedientes relacionados nos itens 1, 6 e 7.
    No despacho inicial, proferido no dia 10.03.2020, a signatária relatou, de forma concisa, o conteúdo do expediente anexado como 1. Denúncia (doc. 049693.2020).
    Por seu turno, o documento 6 é o Termo de Compromisso assinado, em 27.09.2019, por INÁCIO YOSHIHARU SHIDA (Granja Shida), nos autos do PP 000585.2019.15.001/5-33, no âmbito do qual foram inseridas cláusulas obrigacionais relacionadas ao assédio moral e sexual; por fim o documento 7 é cópia do Boletim de Ocorrência nº 90.2019, registrado perante a Delegacia de Defesa da Mulher de Bastos, em 25.07.2019, em que figura como vítima ERIKA MAUARA GOMES e como autores VANDERLEIA TAVARES e DAMIÃO VICENTE.
    Tanto o Termo de Compromisso como o Boletim de Ocorrência estão disponíveis nos autos do PP 000585.2019.15.001/5-33. Contudo, para evitar maiores delongas, referidos expedientes foram inseridos neste procedimento, como documentos externos (docs. 1280/1281.2020), acessíveis, portanto, também nestes autos.
    No mais, concedo o prazo suplementar de 10 (dez) dias para o atendimento das solicitações veiculadas na notificação nº 2900.2020. COMUNIQUE-SE.”
    Logo, foram oito documentos anexados à Notícia de Fato, sendo número 2, 3, 4 e 5, respectivamente, instrumento de procuração outorgado pela entidade sindical ao advogado, estatuto social e ata de posse.
    Fica fácil entender quais seriam os documentos em questão consoante o trecho descritivo da inicial do Mandado de Segurança: (...)
    Veja-se, pela decisão do Ministério Público, já nos autos da notícia de fato, os documentos tornaram-se disponíveis e com acesso ao reclamante (impetrante).
    b) mandado de Segurança trâmite na 3ª. VT de Bauru
    Aponta, nos autos do mandado de segurança, que foi negado vista dos documentos, acima relacionados n. 1, 2, 3, 4, e 5.
    Entretanto, não é o que consta na informação do Ministério Público, pois como já apontado o documento 2, 3, 4 e 5 são instrumento de procuração outorgado pela entidade sindical.
    Já o documento 6 dizia respeito ao Termo de Compromisso assinado no PP 0585.2019.15.001/5-33, movido contra Inácio Yoshiharu Shida, bem como o “7” também era de conhecimento, referindo-se a boletim de ocorrência que deu origem ao referido procedimento.
    Ora, o termo de compromisso é de conhecimento do Impetrante, posto que o mesmo que figura na notícia de fato é o Sr. Inácio Yoshiharu Shida.
    Portanto, a colocação de sigilo no documento 6 e 7 era tão somente para evitar exposição das partes perante terceiros que pudessem ter acesso ao referido procedimento, mas de pleno conhecimento do impetrante.
    Admitiu o impetrante o acesso aos documentos n. 6 e 7. (“.. Determinou-se vistas dos documentos nº 6 e 7...”)
    Com relação a notícia de fato o Ministério Público deu acesso a síntese da mesma, conforme já constou na notificação inicial, consoante transcrito acima.
    Todo o inconformismo do impetrante diz respeito exclusivamente a dois documentos : A íntegra da notícia de fato (número 1) e os documentos de desfiliação ( número 8)
    Porque os demais como já salientados eram de seu conhecimento e foi dado vista.
    Quando o Ministério Público presta informações nos autos do Mandado de Segurança deixa claro como houve a atribuição do sigilo e o que a motivou :
    Diante da natureza da irregularidade noticiada, envolvendo suposta coação de empregados para desfiliação do sindicato noticiante, e considerando que o responsável pelo cadastramento da NF inseriu todos os documentos sob sigilo e verificando, ainda, que dentre os documentos se relacionava as pessoas que tinham apresentado o pedido de desfiliação, a signatária entendeu pertinente manter sigilo em relação àqueles expedientes, a fim de, essencialmente, preservar a identidade dos trabalhadores identificados nos pedidos de desfiliação de eventuais represálias, nos termos dos incisos XIV, XXXIII e LX do art. 5º, da Constituição Federal c.c com o § 5º do art. 2º da Resolução nº 69, de 23 de dezembro de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, segundo o qual: ( grifo nosso)
    Nas informações prestadas pelo Ministério Público já é possível constatar a inexistência de qualquer cominação, mormente de ordem penal:
    No despacho não houve determinação, não houve requisição em face do noticiado, mas, apenas e tão somente, a determinação dirigida à secretaria da unidade ministerial de Bauru de expedição de notificação para possibilitar ao noticiado a manifestação sobre o fato lhe imputado e solicitação de remessa de documento.
    Não houve determinação imposta ao noticiado (defendido pelos impetrantes), a determinação foi para o órgão do Ministério Público tão somente notificar para possibilitar a manifestação sobre o fato imputado.
    O Ministério Público deixou muito claro para o juízo nos autos do mandado de segurança que os únicos documentos que permaneceram sigilosos foi de número 1 e 8, respectivamente denúncia e desfiliações.
    Veja-se a manifestação do Ministério Público em suas informações :
    Desse modo, tendo em conta os termos da petição que não identificava apenas os itens 6 e 7 como sigilosos, foi deferido parcialmente o requerimento, de forma devidamente fundamentada, resguardando-se, apenas e tão somente, o teor integral da “denúncia” e das “desfiliações”, até porque, o empregador tem conhecimento dos empregados que apresentaram pedido de desfiliação, uma vez que deixou de descontar as mensalidades associativas no salário dos referidos trabalhadores em benefício da entidade sindical.
    Portanto, quanto as desfiliações seria de conhecimento do impetrante, pois os empregados cujo desconto deixou de existir foram os desfiliados.
    Quanto a notícia o Ministério Público justificou elencando :
    Manteve-se o acautelamento integral da “denúncia” porque foi relatado no despacho inicial em que ela consistia – conduta antissindical, pela alegada coação do empregador em face dos empregados para a desfiliação do sindicato profissional e das “desfiliações” para tentar preservar a identidade dos trabalhadores desfiliados - potenciais testemunhas para o caso de instauração de inquérito civil – contra qualquer ato de represália ou de obstaculização de provas, sobretudo a testemunhal, notadamente ante o teor da denúncia apresentada. Buscou-se, assim, manter a preservação isenta e eficaz da eventual investigação a ser empreendida em Inquérito Civil conduzido pelo Parquet laboral, protegendo-se, com isso, o interesse público no desenvolvimento de tal mister
    O impetrante tinha ciência do teor da denúncia, bem como conhecimento da desfiliação.
    Atuou o Ministério público em preservar o nome dos trabalhadores que fizeram a denúncia e constam na desfiliação, sob a assertiva de preservação dos trabalhadores e o impedimento da produção de provas : “tentar preservar a identidade dos trabalhadores desfiliados - potenciais testemunhas para o caso de instauração de inquérito civil – contra qualquer ato de represália ou de obstaculização de provas, sobretudo a testemunhal, notadamente ante o teor da denúncia apresentada.”
    No recebimento da notícia de Fato o Ministério Público do Trabalho já havia afastado o pedido da Entidade Sindical para fins penais :
    “Pois bem, inicialmente, indefiro o requerimento de remessa de cópia do expediente ao MPF, porquanto o próprio ente sindical denunciante pode adotar aquela providência.”
    Ao processar a notícia de fato o Ministério Público do Trabalho deixou claro o afastamento completo de qualquer atuação na esfera criminal.
    Sequer acolheu o pedido de expedição de ofício e apontou que caberia ao noticiante informar ao Ministério Público Federal.
    Deste modo, não houve em momento algum qualquer conotação na órbita Criminal, em que pese o esforço do impetrante em distorcer os fatos para se favorecer e ter acesso ao nome dos empregados denunciantes.
    O parquet em suas informações acrescenta:
    Em primeiro lugar porque não se está à frente de nenhuma investigação do tipo penal previsto no art. 199 do Código Penal, até porque a questão refoge à atribuição do Ministério Público do Trabalho. Corrobora essa assertiva o fato de ter sido indeferido, liminarmente, o requerimento de remessa da denúncia ao Ministério Público Federal, conforme consignado expressamente no despacho inicial juntado a estes autos sob ID a41bb1f.
    Embora, não estivéssemos ainda diante do Inquérito Civil Público, pois como apontou o Ministério Público, não havia ainda formado juízo de valor acerca da notícia de fato, preservou a identidade dos denunciantes.
    O fez com base na resolução n. 69 artigo 7o . § 5o . de 12/12/2007 : “ § 5º Para preservação da integridade ou dos direitos do denunciante, o Ministério Público do Trabalho poderá decretar o sigilo de seus dados, que ficarão acautelados em Secretaria”.
    Nas sequência das informações o Ministério Público a fundamenta deixando claro o total afastamento da esfera penal, mas o procedimento de caráter civil e preparatório :
    Nas palavras de Hugo Nigro Mazzilli, “o inquérito civil é investigação administrativa prévia a cargo do Ministério Público, que se destina basicamente a colher elementos de convicção para que o próprio órgão ministerial possa identificar se ocorre circunstância que enseje eventual propositura de ação civil pública ou coletiva”.
    Por assim dizer, o inquérito civil, bem como qualquer outro expediente autuado em razão de denúncia apresentada, à exemplo de “Notícia de Fato”, é o instrumento preparatório destinado à coleta de elementos de convicção tendentes à formação de convencimento ministerial sobre a ocorrência de ilegalidades a exigir o ajuizamento de Ação Civil Pública de iniciativa do Ministério Público, em defesa de interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
    Em síntese, nas informações prestadas ao juízo o Ministério Público do Trabalho frisa não estar diante de qualquer procedimento de natureza ou com reflexos na órbita penal, mas medida preparatória para possível inquérito civil ou ação civil para defesa de direitos difusos e coletivos.
    Apontou, ainda, a necessidade de sigilo tão somente do nome dos denunciantes, diga-se, dos empregados como forma de evitar represália ou perseguição, pois as investigações tinha como foco apuração de atos antissindicais. (...)
    Como já firmado entendimento junto ao STF da não aplicabilidade da súmula vinculante n. 14, conforme o Agravo Regimental na reclamação n. 8458-ES de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em inquérito civil público, entendeu este juízo a não violação da referida súmula vinculante.
    Não houve deste modo violação a direito líquido e certo do impetrante, mormente pela inexistência de reflexos, ainda que indiretos, na órbita penal.
    Tão somente finalidade protetiva dos empregados veja-se a justificativa da Procuradora do Trabalho, nas informações prestadas :
    “Neste contexto, diante das particularidades do caso, a Procuradora do Trabalho signatária entendeu pertinente não disponibilizar o acesso aos documentos identificados como “denúncia” e “desfiliações”, excepcionando a regra geral da publicidade dos autos, justamente em razão das circunstâncias fáticas que emergiram da denúncia, que podem, teoricamente, provocar o constrangimento de eventuais empregados e testemunhas.
    Ademais, é de inteira responsabilidade do presidente do Inquérito Civil, ou de qualquer outro procedimento administrativo preliminar, a preservação dos interesses sob investigação (interesse público; garantia das investigações; direito à intimidade e vida privada de terceiros) e, evitar vazamentos de informações que possam justamente vilipendiar direitos ou atrapalhar o rumo da investigação. Para tanto, afirma-se que a manutenção de sigilo também se constitui em garantia pessoal ao Órgão que preside o inquérito civil e demais procedimentos precedentes.
    Como sustentado pela procuradora, a divulgação da relação de desfiliação ou nome de denunciantes, geraria as seguintes consequências :
    “configuraria medida contraproducente, acarretando evidente prejuízo à futura investigação, além da possível repercussão nociva à integridade de empregados já afetados pela eventual veracidade da conduta imputada à empresa noticiada, como de possíveis testemunhas” (...)” (sic, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estaria sendo descumprida pela decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Bauru/SP, que denegou a ordem no mandado de segurança n. 0010415-26.2020.5.15.0090, impetrado pelos oras reclamantes contra a Procuradoria do Trabalho, visando obter acesso integral aos elementos contidos no inquérito civil instaurado contra o cliente dos impetrantes. 
    6. O advento do instituto da súmula vinculante inaugurou nova hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. Na sessão plenária de 2.2.2009, este Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante n. 14, nos seguintes termos:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    8. A decisão questionada negou o acesso integral aos elementos colhidos no inquérito civil instaurado no Ministério Público do Trabalho contra os aqui reclamantes, com os seguintes argumentos:
    “HAMILTON DONIZETE RAMOS FERNANDEZ e GABRIEL AUDACIO RAMOS FERNANDEZ impetraram mandado de segurança em relação a Procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho sustentando que são advogados de Inácio Yoshiharu Shida o qual teve contra si instaurada a notícia de fato e foi instruída com documentos. Todavia, os documentos, tanto a denúncia como os que acompanham, foram inseridos em sigilo e impedido o acesso dos impetrantes. Postularam a liminar para fins de suspensão do procedimento, bem como o acesso a integra dos documentos.
    A autoridade coatora prestou informações sustentando que inexiste direito líquido e certo, posto que tiveram ciência precisa do fato imputado, bem como tinham conhecimento da quase totalidade dos documentos que instruíram a denúncia. Ademais, a restrição de acesso ao documento n. 8 pode prejudicar ou inviabilizar o andamento da investigação e a integridade de empregados.
    É o breve relatório.
    DECIDE-SE
    Os impetrantes sustentam a violação a direito líquido e certo fundamentado sua pretensão no art. 5o. inc. LV da Constituição Federal e o art. 7o. inc. XIV da lei 8.906/94.
    Todavia, o Ministério Público do Trabalho ao ter conhecimento da “notícia de fato” notificou o Sr. Inácio Yoshiharu Shida. No bojo da notificação é possível ter plena ciência do teor da notícia de fato:
    “ Dentre os documentos que instruíram a NF se encontra petição no âmbito da restou relatado, a par de outras coisas, que mantém número elevado de empregados associados em sua base territorial, contudo, desde setembro de 2019, tem recebido elevado de pedidos de desfiliação de empregados da noticiada, em decorrência da pressão exercida pelo empregador como provável retaliação pela denúncia de assédio sexual apresentada pela entidade sindical. Ao final da petição requer a remessa do expediente para o Ministério Público Federal para a apuração de eventual conduta criminosa.” ( fls. 16) 
    Apontou, ainda, a notificação que foram cincos os empregados que subscreveram requerimento de desfiliação.
    Enfim a autoridade coatora deu condições plenas para a prestação das informações solicitadas, bem como os esclarecimentos. 
    Dos documentos solicitados buscava a relação de empregados, data de admissão e condição de filiado ou se desfiliado a respectiva data.
    Ainda, em fase preliminar, apenas analisando a notícia de fato, a autoridade buscava tão somente esclarecimentos. Logo, não se justifica a retirada do sigilo, posto que não há prejuízo concreto ao impetrante.
    No mais, o acesso ao contraditório e a ampla defesa é assegurado no âmbito do processo judicial ou administrativo, não havendo que se falar no seu exercício de forma irrestrita na fase investigatória.
    Com razão o sigilo de documentos que podem ser prejudiciais aos trabalhadores, mormente pelo fato da noticia ser referente a pressão exercida pelo empregador exigindo a investigação a análise da postura de coação ou não do empregador quando das desfiliações.
    Revelar o nome dos empregados desfiliados, bem como o inteiro teor da notícia de fato poderia prejudicar e inviabilizar a investigação em curso.
    O acesso garantido no art. 7o. inc. XIV da lei 8906/94 não é absoluto. Se de um lado existe o amplo direito de defesa e acesso pleno aos documentos de outro há o interesse social na busca da aplicação da justiça e do impedimento da lesão a ordem social.
    Evidente que o amplo direito a defesa deve ser observado, mas na fase própria.
    O mesmo diploma traz restrições no inc. XIII ao acesso aos documentos indicando não se tratar de direito absoluto e irrestrito ( “.. XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;”).
    No caso em testilha sequer há, ainda, inquérito civil ou procedimento administrativo ou judicial, mormente no momento da impetração, mas tão somente investigação de fato denunciado à autoridade.
    A finalidade do Ministério Público, com o sigilo, não é impor prejuízo aos impetrantes ou a seu cliente, mas tão somente a preservação em um primeiro momento dos trabalhadores desfiliados, os quais podem ser vítimas de perseguição ou coação, bem como da investigação em curso.
    A jurisprudência tem-se firmado no sentido de que o sigilo parcial, seja de documentos essenciais a investigação, e principalmente de trabalhadores não viola direito líquido e certo.
    (...)
    Portanto, em face de seu caráter meramente instrutório, não se admite contraditório , por não produzir prova absoluta, mas apenas valor probante relativo.”
    Logo, diante do caráter meramente instrutório e por não produzir prova absoluta, mas de valor probante relativo, não há que se falar em contraditório, não residindo assim o direito líquido e certo, decorrente dos dispositivos mencionados na inicial . ( art. 5o. inc. LV e art. 7o. inc. XIV e XV da lei 8.906/94).
    Assim sendo, a restrição parcial e temporária da publicidade de documentos, com finalidade de preservação da investigação e de trabalhadores, no bojo da “notícia de fato” que dá origem a investigação preliminar, não constitui violação ao contraditório e à ampla defesa.
    ANTE O EXPOSTO, nos autos do mandado de segurança impetrado por HAMILTON DONIZETE RAMOS FERNANDEZ e GABRIEL AUDACIO RAMOS FERNANDEZ tendo como autoridade coatora o PROCURADORA DO TRABALHO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO da 15a. região, DENEGO A SEGURANÇA, para fins de acesso aos documentos sigilosos e a devolução de prazo para manifestação, pedidos de item “a” e “b”, na forma da fundamentação” (e-doc. 13).
    9. Pela Súmula Vinculante n. 14 se autoriza “acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório”.
    Nos precedentes que deram origem ao enunciado ressalta-se a inoponibilidade do sigilo do inquérito ao advogado do investigado, sob pena de se prejudicar a amplitude de defesa assegurada constitucionalmente:
    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envo